Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIALIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. COLAPSO DO PISO DA GARAGEM. VÍCIO CONSTRUTIVO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a manifestação das partes sobre o laudo pericial, admite impugnações e quesitos complementares, e conclui que os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para a formação do convencimento.
3. O perito respondeu de forma técnica e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, não sendo constatada parcialidade pelo simples fato de suas conclusões serem opostas aos interesses do apelante.
4. A prova pericial afastou a existência de vício construtivo como causa do colapso do piso da garagem e atribuiu o evento à ausência de manutenção predial.
5. A alegação de que materiais inadequados foram encontrados na área colapsada não é suficiente para infirmar a conclusão pericial, que aponta a presença pontual desses materiais e a impossibilidade de comprovar sua utilização no aterro.
6. A vida útil inferior à estimada para o piso não configura, por si só, vício construtivo, especialmente diante da ausência de manutenção preventiva.
7. Recurso conhecido e não provido.